Tribunal: STF
Processo: RvC 5579
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de revisão criminal apresentada por JUSÇARA SOARES DE OLIVEIRA por meio da qual se busca desconstituir a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Janaúba/MG.  



    O requerente aduz que o perdimento de bens decretado na sentença é contrário às evidências dos autos, uma vez que o veículo pertence a terceiro de boa-fé.  



    É o relatório. Decido.  



    1. Do cabimento da revisão criminal  



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, revisão criminal de seus julgados.  



    No mesmo sentido, o art. 624, I, do CPP estabelece que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF, quanto às condenações por ele proferidas.  



    O entendimento da Corte é de que essa competência existe apenas se “a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (Revisão Criminal 5.448, Agravo Regimental, Rel. Min. Carmen Lúcia, Pleno, julgado em 17.3.2016). Em sentido semelhante: RvC 4.702, Rel. Min. Alfredo Buzaid, Tribunal Pleno, DJ 7.10.1983; RvC 5440, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 6.5.2014; RvC 5390, Rel. Min. Carlos Britto, DJ. 26.8.2004; e RvC 5427, Rel. Min. Celso de Mello, DJe. 16.9.2015, RvC 5555 ED, Rel. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado DJe- 17/3/2025.  



    Na hipótese dos autos, o requerente pretende que seja revisada sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Janaúba/MG.  



    Logo, esta Corte não possui competência para processar e julgar a presente revisão criminal.  



    2.Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da revisão criminal. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente